Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-34.2009.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000019-34.2009.8.05.0015

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DERALDINO ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCIO MOREIRA FERREIRA, ELISE SILVA LISBOA, MARCONE SODRE MACEDO

APELADO: ADROALDO ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, RICARDO MONTE DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL. PRELMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ADMINISTRADOR DO IMÓVEL RURAL. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU/APELANTE ADMINISTRA A FAZENDA DE ONDE PARTIRAM AS CHAMAS QUE DEVASTARAM O IMÓVEL DO AUTOR/APELADO, O QUAL DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA QUEIMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PROVA TÉCNICA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DAS PARTES AO ATO, O QUAL FOI ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DO RÉU/APELANTE. MÉRITO. DANOS MATERIAS DECORRENTES DE QUEIMADA EM IMÓVEL RURAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DOS DANOS CAUSADOS. PROVAS TÉCNICA E ORAL EM HARMONIA COM AS ALEGAÇÕES DA EXORDIAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DESTRUIÇÃO DE LAVOURA. ABALO EMOCIONAL QUE SUPERA O MERO ABORRECUMENTO DO COTIDIANO. VERBA REPARATÓRIA. ARBITRAMENTO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). EXAGERO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPOIS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS, APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO
, n. 0000019-34.2009.8.05.0015, da Comarca de Ubaitaba, em que figuram, como Apelante,
DERALDINO ALVES DE ARAUJO
, e, como Apelado,
ADROALDO ALVES DE ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07